Tribunal: TJES
Processo: 0016348-37.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação; Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016348-37.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ARICEU MARTINELLI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. REVISÃO UNILATERAL DO VALOR PELA ADMINISTRAÇÃO. ÁREA ALODIAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que o condenou ao pagamento de parcela de indenização por desapropriação, unilateralmente suprimida após a celebração de acordo amigável.

2. As partes firmaram "Contrato Particular de Desapropriação Amigável" estipulando valor certo pela totalidade de um imóvel. Contudo, após o pagamento da primeira parcela, o Município reavaliou o bem e excluiu do montante indenizatório o valor correspondente a uma "área alodial", sob o argumento de se tratar de bem público, cuja posse não seria indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da revisão unilateral do valor da indenização pela Administração Pública, após a celebração de acordo de desapropriação amigável, com base na alegação superveniente e não comprovada de que parte do imóvel expropriado seria de domínio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato de desapropriação amigável, validamente firmado entre as partes, constitui ato jurídico perfeito e acabado (art. 5º, XXXVI, da CF/1988), que vincula a Administração Pública e gera para o expropriado o direito subjetivo ao recebimento da indenização nos moldes pactuados, em observância aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

5. A alegação do Município de que a "área alodial" seria bem público, e, portanto, não indenizável, representa fato impeditivo do direito dos autores. Cabia ao ente público o ônus de provar sua titularidade sobre a área (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu.

6. A conduta do Município de, primeiramente, reconhecer por decreto e contrato o direito de posse dos expropriados sobre a área para, posteriormente, negá-lo de forma unilateral, configura comportamento contraditório, vedado pela teoria dos atos próprios (
venire contra factum proprium
).

7. O poder de autotutela da Administração (Súmula nº 473/STF) não é absoluto e não autoriza o descumprimento de contratos válidos para corrigir uma suposta ilegalidade – o pagamento por área pública – cuja ocorrência não foi minimamente demonstrada nos autos. A revisão unilateral do valor, nesse contexto, mostrou-se arbitrária e violou o princípio da justa indenização (art. 5º, XXIV, da CF/1988).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

9.
Tese de julgamento:
"1. O acordo de desapropriação amigável constitui ato jurídico perfeito, que vincula a Administração Pública ao pagamento da indenização nos termos pactuados, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. 2. É ilegal a revisão unilateral do valor indenizatório pela Administração sob a alegação de que parte do imóvel é bem público, quando o contrato previa a indenização pela posse da referida área e o ente público não se desincumbe do ônus de comprovar a sua titularidade (art. 373, II, do CPC)."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIV e XXXVI; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 473/STF; Súmula nº 619/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença (id. 14246825) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Cobrança
ajuizada por
ARICEU MARTINELLI e ELENITA RACHEL FANTI MARTINELLI
.

O juízo
a quo
condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 151.999,37 (cento e cinquenta e um mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), valor referente a uma “área alodial” que foi excluída do cálculo da indenização devida aos autores em um processo de desapropriação amigável, fundamentando sua decisão no entendimento de que o Município não apresentou provas de que a referida área seria pública, sendo, portanto, devida a justa indenização sobre a totalidade do imóvel, conforme pactuado em contrato. O pedido de restituição do valor pago a título de laudêmio foi julgado improcedente.

Inconformado, o Município de Vitória apela (id. 14246826), sustentando, em síntese, que: a) a área em questão é um bem público cedido pela União, e sua ocupação por particular configura mera detenção, não gerando direito à indenização pelo terreno; b) a jurisprudência, consolidada na Súmula 619 do STJ, veda a indenização por benfeitorias ou acessões em ocupação irregular de área pública; c) a Administração tem o poder-dever de rever seus atos quando eivados de vícios, não havendo que se falar em violação a ato jurídico perfeito; e d) a revisão do valor foi necessária para adequar o pagamento da indenização ao princípio da legalidade, excluindo a parcela indevida.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões (id. 14246828), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0016348-37.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ARICEU MARTINELLI, ELENITA RACHEL FANTI MARTINELLI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença (id. 14246825) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Cobrança
ajuizada por
ARICEU MARTINELLI e ELENITA RACHEL FANTI MARTINELLI
.

Na petição inicial, os autores, ora Apelados, narram que seu imóvel, com área total de 1.337,32 m2, foi objeto de desapropriação por interesse social, conforme Decreto Municipal nº 14.699/2010. Relatam que firmaram com o Município um “Contrato Particular de Desapropriação Amigável” em 03/01/2011, no qual ficou acordado o pagamento de uma indenização de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), em duas parcelas. A primeira, no valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), foi paga em 18/01/2011.

Alegam que o pagamento da segunda parcela foi condicionado à desocupação do imóvel, o que ocorreu em 27/01/2012. Contudo, o Município realizou uma nova avaliação (Parecer Técnico nº 026/2012), na qual excluiu da indenização uma “área alodial” de 602,95 m2, avaliada em R$ 151.999,37 (cento e cinquenta e um mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), além de ter descontado o valor de R$ 9.070,95 (nove mil, setenta reais e noventa e cinco centavos) a título de laudêmio. Pleitearam, assim, a condenação do Município ao pagamento dos valores indevidamente suprimidos.

O Município de Vitória, em sua contestação (id. 14246822), defendeu a legalidade de sua conduta, argumentando que a “área alodial” é, na verdade, área pública, cuja ocupação por particular configura mera detenção, não gerando direito à indenização pelo terreno, mas apenas pelas benfeitorias.

Produzida prova pericial (id. 14246825), o laudo confirmou que o valor referente à área alodial não foi pago aos autores.

Sobreveio a sentença de mérito (id. 14246825), na qual o douto magistrado de primeiro grau, como visto, julgou a demanda parcialmente procedente. Entendeu o juiz sentenciante que o Município não logrou êxito em comprovar que a área alodial seria pública , razão pela qual sua exclusão da indenização foi ilegal, violando o princípio da justa indenização. Condenou o Município ao pagamento de R$ 151.999,37 (cento e cinquenta e um mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), corrigidos monetariamente. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de restituição do laudêmio, com base em jurisprudência consolidada que permite sua dedução.

Em suas razões recursais (id. 14246826), o Município de Vitória pugna pela reforma da sentença. Reitera a tese de que a área é pública e que a ocupação indevida não gera direito à indenização, com fulcro na Súmula 619 do STJ. Sustenta a legalidade da revisão do ato administrativo, com base no poder de autotutela da Administração (Súmula 473 do STF), e argumenta que não houve violação a ato jurídico perfeito, pois o contrato não foi integralmente cumprido por culpa dos próprios expropriados.

Pois bem.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar a legalidade da conduta do Município de Vitória que, após firmar contrato de desapropriação amigável por determinado valor, revisou unilateralmente o montante indenizatório, excluindo a parcela correspondente a uma “área alodial”, sob o fundamento de se tratar de bem público.

Adianto que a r. sentença não merece reparos.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes celebraram, em 03/01/2011, um “Contrato Particular de Desapropriação Amigável de Direito de Ocupação e Benfeitorias”. Tal instrumento, assinado pelo então Prefeito Municipal e pelos Apelados, teve por base o Decreto Expropriatório nº 14.699/2010 e o Parecer Técnico da COPEA nº 171/2010, que avaliou o imóvel em R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais).

O objeto do contrato foi descrito de forma clara, englobando uma área total de 1.337,32 m2, composta pelo “Direito de Ocupação sobre Terreno de Marinha medindo 734,37m2” e pelo “Direito de Posse sobre uma área de terra medindo 602,95m2” – esta última correspondente à “área alodial” em disputa. O contrato, portanto, é expresso em reconhecer e indenizar a posse exercida pelos Apelados sobre a referida porção de terra.

A celebração deste acordo configura um ato jurídico perfeito, que gerou para os Apelados o direito subjetivo ao recebimento da indenização nos moldes pactuados. A atuação da Administração Pública, mesmo em suas relações com particulares, deve ser pautada pelos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, não lhe sendo lícito, em regra, alterar unilateralmente as bases de um negócio jurídico validamente firmado.

A tese do Apelante, de que a área seria pública e, portanto, impassível de indenização (Súmula 619 do STJ), esbarra em um obstáculo intransponível no caso concreto: a absoluta falta de prova. Como bem salientou o juízo de primeiro grau: “Analisando os autos, não vislumbro nenhum elemento que demonstre ser área pública o terreno alodial excluído da indenização destinada aos autores”.

O ônus de provar que a área lhe pertencia, desconstituindo assim o direito à indenização previsto em contrato, era do Município, por se tratar de fato impeditivo do direito dos autores (art. 373, II, do CPC). Contudo, o Apelante limitou-se a invocar um acórdão administrativo referente a outra situação fática (imóvel na Orla de Camburi), que o juízo acertadamente considerou inaplicável ao caso dos autos, que não tratam de privatização de praia.

Ora, é contraditório que o próprio Município tenha editado um Decreto para desapropriar a posse sobre a área e firmado um contrato para indenizá-la, para, somente depois, vir a juízo alegar que a área já era sua. Tal comportamento viola a boa-fé e a teoria dos atos próprios (
venire contra factum proprium
), segundo a qual é vedado o comportamento contraditório.

Da mesma forma, não se sustenta o argumento do poder de autotutela (Súmula 473 do STF). Tal prerrogativa serve para anular atos eivados de ilegalidade, e não para, sem a devida comprovação de qualquer vício, descumprir contratos e violar direitos adquiridos. A “ilegalidade” que o Município pretendeu sanar – o suposto pagamento por área pública – nunca foi demonstrada nos autos.

Portanto, diante da ausência de prova da titularidade pública da “área alodial” e da existência de um contrato válido e eficaz que previa sua indenização, a revisão unilateral do valor pelo Município mostrou-se arbitrária e ilegal, em afronta direta ao ato jurídico perfeito e ao princípio constitucional da justa indenização (art. 5º, XXIV, da CF).

A sentença de primeiro grau, ao condenar o Município ao pagamento da quantia de R$ 151.999,37 (cento e cinquenta e um mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), nada mais fez do que determinar o fiel cumprimento do que fora pactuado, recompondo o patrimônio dos Apelados, que foi desfalcado de forma indevida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que postergada sua fixação para a fase de cumprimento de sentença, devendo, contudo, o trabalho do patrono em grau recursal ser considerado pelo douto juízo primevo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)